Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSENTES. JUROS DE MORA NÃO CONVENCIONADOS. TAXA APLICÁVEL. SELIC. TERMO INICIAL. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PAGAMENTOS EFETUADOS. ABATIMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta. Permite-se, ao revés, a análise do caso concreto, podendo ser desconstituída quando subsistirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.
3. De acordo com o art. 406 do Código Civil, “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. O Superior Tribunal de Justiça definiu que a taxa de juros moratórios a que se refere o aludido dispositivo legal é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), vedada a acumulação de correção monetária (Temas n.o 99 e 112).
4. Deve ser respeitada a determinação do título executivo judicial acerca do termo inicial dos juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada.
5. O agravante apresentou comprovantes apenas de alguns dos pagamentos que alegadamente efetuou em favor do recorrido. Tais pagamentos, por serem anteriores à sentença, deveriam ter sido objeto de análise na fase de conhecimento, e não no cumprimento de sentença. Além disso, não há evidência de que essas operações guardam relação com a dívida objeto destes autos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.